Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-70.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-70.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REBECA ROCHA ANDRADE - CPF: 057.759.331-50 (APELANTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1951-51 (APELADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1008979-70.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Rebeca Rocha Andrade

Apelada
: Grupo Casas Bahia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – CREDIÁRIO - PAGAMENTO COM ATRASO – INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.

Não sendo comprovado o pagamento da dívida em momento anterior à inserção da autora nos cadastros de inadimplentes, mostra-se válida a inscrição realizada pela apelada, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1008979-70.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Rebeca Rocha Andrade

Apelada
: Grupo Casas Bahia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rebeca Rocha Andrade, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move em face de Casas Bahia S.A., julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo porém a cobrança em virtude do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Inconformada, a apelante visa a reforma da decisão, alegando que a inscrição foi indevida na medida em que pagou o débito,

requerendo a procedência do pedido, com condenação da apelada ao pagamento da indenização por dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 209974195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1008979-70.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Rebeca Rocha Andrade

Apelada
: Grupo Casas Bahia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rebeca Rocha Andrade ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento da parcela do mês junho de 2022, relativo a um contrato de compra e venda de eletrodomésticos celebrado com a ré.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,
a apelante visa a reforma da decisão, alegando que a inscrição foi indevida na medida em que pagou o débito,

requerendo a procedência do pedido, com condenação da apelada ao pagamento da indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As provas trazidas pela apelante não corroboram com o alegado na exordial, uma vez que os documentos apresentados divergem, não sendo hábeis para comprovar o pagamento da parcela com vencimento no mês de junho de 2022 em período anterior à inscrição nos cadastros de devedores.

Denota-se que a apelante apresentou no id. 112979419, extrato onde constam as informações de que a data de inclusão do nome da seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 03.08.2022, referente a parcela vencida em 30.06.2022, e que, a parcela só foi paga em 11.08.2022, ou seja, o pagamento da parcela foi posterior à inscrição, ocorrendo 8 (oito) dias após a inclusão.

Dessa forma, não sendo comprovado o pagamento da dívida em momento anterior à inscrição nos órgãos de inadimplentes, mostra-se válida a inscrição realizada pela apelada, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada não carece de reforma, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024